Tribunal: TJDFT
Processo: 0702099-51.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. MEDIDA PROVISÓRIA E EXCEPCIONAL. MELHOR INTERESSE DOS MENORES. REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, previsto no art. 227 da Constituição Federal e no art. 3° do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), preceitua que a proteção ocorrerá de forma integral e com absoluta prioridade de seus direitos fundamentais. Por sua vez, o art. 98, II, do ECA, estabelece que medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis quando seus direitos forem ameaçados ou violados por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável.
2. O acolhimento institucional se caracteriza como medida protetiva provisória e excepcional, utilizável como forma de transição para reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para colocação em família substituta, não implicando em privação de liberdade (art. 101, I e § 1o, do ECA).
3. No caso, as provas dos autos demonstram que os genitores dos menores acolhidos institucionalmente possuem um vasto e antigo histórico de abuso de bebida alcoólica e entorpecentes, e que há inúmeros relatos de alimentação e higiene inadequadas, evasão escolar, falta de cuidados médicos e ausência de supervisão por um responsável, configurando risco à integridade das crianças que acarretou a intervenção estatal. Uma vez que a genitora não apresentou nenhuma prova de que possui condições de se responsabilizar pela prole, e, diante da falta de família extensa apta a exercer seus cuidados, a aplicação da medida protetiva de acolhimento institucional deve ser mantida, por ser, no momento, a que melhor atende aos interesses dos menores.
4. Apelação conhecida e desprovida.